Tribunal: TJES
Processo: 5008778-56.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008778-56.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL ANTONIO ROSA
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ASSINATURAS SEM AUTENTICIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE A MODALIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (VERBA ALIMENTAR) – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

O autor, aposentado, alega que desde 2019 sofria descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Empréstimo sobre RMC – Reserva de Margem Consignável”, sem jamais ter contratado cartão de crédito consignado. Sua intenção seria de empréstimo consignado comum.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na existência de documentos juntados pelos bancos (termos de adesão, comprovantes de transferência) e na ausência de prova do autor. Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese: (i) violação do dever de informação (art. 6º, III, CDC); (ii) necessidade de inversão do ônus probatório; (iii) nulidade do contrato; (iv) repetição do indébito em dobro; (v) danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando as razões recursais bem como o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Trata-se de relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC). O recorrente é pessoa idosa, aposentada, beneficiária da justiça gratuita, hipossuficiência econômica e técnica manifesta. Presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, decreta-se a inversão do ônus da prova, competindo aos recorridos comprovar a regularidade da contratação, a prestação de informações claras e o consentimento livre e esclarecido do consumidor.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrido, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Os recorridos juntaram aos autos termos de adesão padronizados e supostas “assinaturas” do recorrente. Todavia, em cognição aprofundada, verifica-se que as assinaturas são aparentemente “coladas” ou inseridas eletronicamente sem qualquer certificação de autenticidade.

Nenhum dos documentos traz assinatura digital qualificada, tampouco chave de autenticação que permita validar a origem da assinatura. Conforme precedente deste Tribunal, a mera exibição de uma imagem de assinatura em contrato padrão, desacompanhada de meio seguro de verificação, não constitui prova robusta da livre manifestação de vontade do consumidor.

Ora, o instrumento contratual apresentado, como visto, não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, estaria de acordo com a Lei Federal n. 14.063/20. Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil. Também não é assinatura eletrônica avançada, na medida em que, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

Ainda que a assinatura fosse válida, o recorrente nega a contratação do cartão de crédito consignado, afirmando categoricamente que pretendia a contratação de empréstimo consignado comum. Assim, em se tratando de ação declaratória negativa, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito.

Nesse sentido, verifico que a parte recorrida não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Assim, entendo que o contrato foi celebrado com vício de consentimento, pois, a pretensão do consumidor era de contratar empréstimo comum e não cartão de crédito consignado com desconto mínimo mensal sem abatimento no saldo devedor.

Nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Assim sendo, entendo ser nula a contratação de cartão de crédito consignado, e, tendo o recorrente se limitado a requerer a nulidade do contrato em suas razões recursais, com o provimento de seu pedido devem as partes retornar ao
status quo ante
, razão pela qual deve o recorrido restituir ao recorrente os valores indevidamente descontados decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado ora discutido até a efetiva cessação,
admitida eventual compensação com valores porventura disponibilizados à parte recorrente
, referentes a saques, sob pena de configurar enriquecimento ilícito desta, em apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença.

Em relação ao modo de restituição, entendo que deve se dar em dobro. Aplico o entendimento prevalente das cortes superiores de que o disposto no Art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor não depende de uma conduta dolosa no sentido de provocar a lesão jurídica, mas sim uma conduta que culmine em violação da boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Em relação aos danos morais, este pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para

DECLARAR
nulo o contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente lide e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte recorrida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao contrato no benefício previdenciário do recorrente sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito.

CONDENAR
a recorrida a pagar à parte recorrente, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data de cada parcela descontada, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso - data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), Súmula 54/STJ):

Sobre o valor de cada parcela, (referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado) até a data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do efetivo prejuízo (data de cada parcela descontada e não prescrita), inclusive, sobre o valor principal (valor de cada parcela descontada), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Caberá à recorrente, no início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, para fins de
compensação
, os valores disponibilizados e utilizados à parte recorrente, referentes a saque, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)